Tribunal: TCU
Processo: 002.999/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2052/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público Militar em favor de Sirte Santana. Considerando que a concessão em epígrafe já foi apreciada pela ilegalidade, nos autos do TC Processo 022.404/2021-0 ( Acórdão 11093/2021-TCU-Primeira Câmara ), em que se verificou como irregularidades a macular a concessão, a incorporação de quintos, com base em decisão administrativa do Ministério Público Militar; Considerando que, no ato em apreço, o Ministério Público Militar promoveu o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; Considerando que a transformação da parcela de quintos/décimos incorporados entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 em parcela compensatória a ser absorvida pelos reajustes futuros não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 111.176/2021) foi cadastrado em substituição ao ato e-pessoal 121.978/2019, já apreciado no TC Processo 022.404/2021-0 ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sirte Santana (XXX.517.219-XX), recusando o respectivo registro sem, contudo, expedir determinações; b) esclarecer ao Ministério Público Militar que não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, em relação à concessão emitida em favor da Sra. Sirte Santana. 1. Processo TC- Processo 002.999/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sirte Santana (XXX.517.219-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.